Tribunal: TJDFT
Processo: 0000333-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE.
1. A condenação deve ser confirmada quando baseada no acervo documental devidamente corroborado pela prova oral colhida na audiência de instrução, convergindo para a comprovação de que os acusados incorreram nas práticas delitivas que lhes foram imputadas.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
3. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de FABIANO e dado parcial provimento ao apelo de WILSON para diminuir as reprimendas.